Tribunal: STF
Processo: MS 33602
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE, MOTIVADAMENTE, IMPÔS AO AGRAVANTE A PENA DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS DOS JUÍZES. SANÇÃO APLICADA QUE NÃO SE REVESTE, ADEMAIS, DE ANTIJURIDICIDADE OU DE MANIFESTA IRRAZOABILIDADE. REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS INSTRUTIVOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CONSIDERADOS NA DOSAGEM DA PENA, QUE NÃO É COMPATÍVEL COM O RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRECEDENTES.



    1. O CNJ, atento à gravidade das condutas apuradas e ao interesse público, apresentou justificação idônea para a imposição da penalidade de remoção compulsória.



    2. Cada uma das faltas funcionais imputadas ao agravante, ainda quando consideradas de modo isolado, poderia, enquanto negligência reiterada ou procedimento incorreto, atrair a aplicação da pena de remoção compulsória, nos termos dos arts. 44, parte final, da LOMAN e 4º, parte final, da Resolução/CNJ nº 135/2011.



    3. A inamovibilidade, garantia constitucional da magistratura, visa a assegurar que o juiz atue sem receio de desagradar a quem quer que seja. A mencionada garantia não configura, contudo, óbice à aplicação de sanção disciplinar de remoção compulsória, que, na espécie, foi imposta não em decorrência de decisões judiciais proferidas pelo agravante, num ou noutro sentido, mas em virtude de sucessivos procedimentos incorretos e de negligências reiteradas e graves na administração da Vara Federal de sua titularidade e da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Roraima.



    4. A reavaliação aprofundada dos elementos considerados pela autoridade impetrada, quando da dosimetria da pena disciplinar imposta ao ora agravante, não é medida compatível com o mandado de segurança. Precedentes.



    5. Ainda que não esteja demonstrada a incompatibilidade entre o agravante e o jurisdicionado local, rechaçada, no ato apontado como coator, a alegação de parcialidade, a “patente gravidade da situação”, evidenciada em cada uma nas faltas funcionais comprovadas ao longo da instrução do processo administrativo disciplinar (procedimento incorreto na execução do Contrato JFRR nº 12/2004 e reiterada negligência na fiscalização dos subordinados), em concurso material, levou o Conselho Nacional de Justiça a impor, como reprimenda, a sanção de remoção compulsória.



    6. A aplicação de sanção única para duas faltas funcionais praticadas em concurso material configura medida legítima, no caso, mormente ante a inviabilidade de imposição concomitante de duas penas de remoção compulsória.



    7. A vedação do deferimento de remoção voluntária para Vara Federal no Estado de Roraima, antes de completados cinco anos da efetivação da remoção compulsória, configura medida impregnada de razoabilidade, uma vez que visa a obstar o esvaziamento da sanção imposta, impossibilitando que, em lapso temporal demasiadamente curto, o agravante volte a exercer a jurisdição no âmbito da Seção Judiciária de Roraima.



    8. Agravo interno da parte impetrante conhecido e não provido; prejudicado o agravo interno interposto pela União contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso da parte autora.